Tribunal: STF
Processo: ARE 1408651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sobre o tema aqui tratado, as cortes superiores analisaram a questão e firmaram as seguintesteses: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presençacumulativa dos seguintes requisitos : i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado ecircunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade domedicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS ;ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro domedicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1.657.156/RJ)".



    Nesta linha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, fixou a seguintetese para efeito de aplicação da repercussão geral: “1) O Estado não pode ser obrigado a fornecermedicamentos experimentais. 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimentode medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentosem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior aoprevisto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I - a existência de pedido de registro domedicamento no Brasil , salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II - aexistência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III - a inexistênciade substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentossem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. (Notícias STF, Quarta-feira,22 de maio de 2019)."(RE 657.718).



    (...)



    Portanto, conclui-se que é admitido o fornecimento de medicamento não incluído na listapadronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamentoeficaz para a enfermidade, demonstração da incapacidade financeira de arcar com o custo do remédio, oqual deve ter registro na ANVISA ou, no caso de ausência, prova de que foi requerido e de que estáregistrado em renomadas agências de regulação do exterior.



    Pois bem.



    (...)



    Conquanto o senhor perito tenha anotado a ausência de quesitos formulados pela parte autora(vide arquivos 44 e 59) e exista o pedido de esclarecimentos (arquivo 66), considero que tais aspectos nãoconfiguram cerceamento de defesa.



    Saliento que o senhor perito analisou detidamente os documentos apresentados. Desnecessáriasua manifestação quanto aos quesitos formulados pela parte autora, especialmente quando requer a confirmaçãose o médico que o atende é consagrado como especialista na patologia que o acomete.



    Ademais, a parte autora não especificou eventual omissão ou contradição no laudo pericialapta a gerar o retorno dos autos para esclarecimentos pelo perito.



    No tocante ao fornecimento do medicamento BRIVARACETAM ou ao reembolso do valordispendido em sua aquisição, não assiste razão à parte autora.



    Embora seja evidente que o autor não dispensa o uso de antiepilépticos, o senhor peritoesclareceu que o medicamento postulado não é curativo nem tem o condão de aumentar significativamentea sobrevida.



    Não se trata, portanto, de ineficácia do tratamento com os medicamentos disponíveis pelo SUS.



    (...)



    Portanto, restou comprovado, no caso em concreto, que há disponível no SUS opção de tratamento eficaz para a enfermidade da parte autora."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente